Tribunal: TJDFT
Processo: 0722076-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722076-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GILZA ANTONIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a eventual perda do objeto do agravo interno em razão de a alegação de afronta ao contraditório e ampla defesa ter sido objeto de recurso próprio (Agi n. 0747428-67.2020.8.07.0000). Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator